Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja efetuada consulta pelo sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando obter informações sobre patrimônio da parte devedora, ora agravada.

2. Como cediço, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada/ credora, a qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.